Tribunal: TJES
Processo: 5014794-05.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014794-05.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: LUCAS NOE ANGELO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JERÔNIMO MONTEIRO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
FEMINICÍDIO MAJORADO.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. JUSTA CAUSA. PRESENÇA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE.
DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
REQUISITOS DO
S
ART
S
. 312 E 313, AMBOS, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART.316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA.
AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
ORDEM DENEGADA.

1.
Trancamento da ação penal.
O trancamento da ação penal por meio de
Habeas Corpus
somente é possível em casos excepcionalíssimos, quando evidente a atipicidade da conduta, inépcia da denúncia ou ausência de justa causa para a ação penal, o que não ocorreu no presente caso.

2.

Não há de se falar em inépcia da denúncia que atendeu todos os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, permitindo ao acusado ter conhecimento da conduta que lhe foi imputada, possibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa.

3. Inviável o trancamento da ação penal por ausência de justa causa se os documentos até então colacionados apresentam indícios de autoria e materialidade.

4.
Revogação da prisão preventiva.
Não há ilegalidade na decretação da prisão preventiva quando ficar demonstrado, com base em fatos concretos, que a segregação é necessária para acautelar a ordem pública, diante, principalmente, da gravidade

concreta da conduta, em tese, praticada pelo paciente.

5.
Substituição da prisão preventiva por medida
s
cautelares
alternativas.
Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar quando demonstrados os requisitos necessários à restrição da liberdade e as circunstâncias do caso concreto evidenciarem a insuficiência de tais medidas.

6.
Inobservância do prazo de 90 (noventa) dias para reavaliação da prisão cautelar.
Eventual superação do prazo de 90 (noventa) dias para a revisão da prisão preventiva, conforme estabelecido no parágrafo único do art. 316 do CPP, com redação dada pela Lei 13.964/19, não configura ilegalidade suscetível de relaxamento da prisão, mas sim, mera irregularidade.

7.
Afronta ao princípio da presunção de inocência.
O princípio constitucional da presunção de inocência (ou não culpabilidade) não é incompatível com a prisão preventiva, desde que a necessidade desta esteja devidamente fundamentada nos requisitos autorizadores da medida, como ocorre no presente caso.

8.
Condições subjetivas favoráveis.
As condições pessoais favoráveis do paciente, mesmo quando comprovadas nos autos, por si sós, não garantem eventual direito de responder ao processo em liberdade, quando a necessidade da segregação se mostra patente como forma de garantia da ordem pública.

9.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5014794-05.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: LUCAS NOE ANGELO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JERÔNIMO MONTEIRO

Advogado do(a) IMPETRANTE: DOUGLAS LACERDA DE OLIVEIRA FERREIRA - ES35398

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUCAS NOÉ ÂNGELO
, preso preventivamente e denunciado pela suposta prática do crime de
homicídio qualificado e majorado pelo feminicídio
(art. 121, §2º, VI, e §7º, III, ambos do CP), apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Jerônimo Monteiro/ES.

Sustenta o impetrante, em síntese:

[1] que a denúncia é totalmente inepta, uma vez que o Órgão Ministerial limitou-se a descrever o tipo penal, não expondo com clareza o fato criminoso em todas as suas circunstâncias, inclusive o motivo da qualificadora caracterizada pelo “feminicídio” e causa de aumento de pena, pugnando, assim, pelo trancamento parcial da ação penal;

[2] que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não está devidamente fundamentada, eis que alude tão somente à gravidade abstrata do delito, porquanto ausentes, no presente caso, os requisitos autorizadores da citada segregação, previstos no artigo 312 do CPP;

[3] que as medidas cautelares diversas da prisão se revelam mais adequadas ao caso;

[4] a ilegalidade da custódia preventiva, por ofensa ao artigo 316, parágrafo único, do CPP, em razão da ausência de reavaliação da necessidade da medida no período de 90 (noventa) dias; e

[5] que o paciente possui condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade e que a sua prisão constitui uma afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência, previsto no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.

Ao final, requer a concessão definitiva da ordem, com expedição de alvará de soltura, para que o paciente possa responder ao processo em liberdade. Alternativamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares dela diversas.

S
obre os fatos
, narra a denúncia, em síntese, que, no dia 11 de maio de 2024, na Rua Projetada, Vila Cruzeiro, Jerônimo Monteiro-ES, o paciente, inconformado com o término do relacionamento amoroso, perseguiu e esfaqueou sua companheira, Natália Brito Costa, desferindo-lhe 13 (treze) golpes, que foram a causa eficiente de sua morte.

Consta, também, que Lucas perseguiu e matou Natália na presença da genitora dela, bem como dos filhos menores do casal.

Por fim, o paciente se evadiu do local utilizando um veículo de sua propriedade.

Passo à análise dos pedidos formulados.

Quanto ao pleito de trancamento parcial da ação penal, ao argumento de que a denúncia é inepta, por não apontar de forma precisa os fatos relacionados à qualificadora caracterizada pelo “feminicídio”
e a causa de aumento de pena
,
tenho por incabível.

Cumpre registrar que a questão, em sede de
Habeas Corpus
, apresenta-se como medida excepcional, que só deve ser aplicada quando estiver comprovada, de plano, a ausência de justa causa para a ação penal, e quando não se exigir exame aprofundado de provas.

No caso em análise, constato que a denúncia (id. 9953552) descreveu claramente a conduta imputada ao paciente, cuja motivação se deu, ao que tudo indica, pelo fato do ora paciente não aceitar o fim do relacionamento com a vítima Natália, razão pela qual desferiu-lhe inúmeros golpes de faca, quando a mesma se encontrava no interior da sua residência, em que também estavam seus dois filhos e a sua genitora, configurando assim, a conduta típica e antijurídica disposta no artigo 121, §2º, inciso VI e § 7º, inciso III, do Código Penal.

Dessa forma, observo que a denúncia ajuizada está em sintonia com o que determina o artigo 41 do Código de Processo Penal, de modo a propiciar o amplo exercício do direito de defesa pelo ora paciente.

Com efeito, da análise dos documentos acostados, é possível concluir pela existência de materialidade delitiva e de um lastro probatório mínimo de autoria, atribuído ao paciente, que merece investigação e colheita de provas, ao longo de um processo criminal.

Em relação
a custódia cautelar,
também não verifico, neste momento, nenhum constrangimento ilegal caracterizado.

Tal qual a autoridade coatora, entendo que a segregação do paciente é necessária, por ora, para garantia da ordem pública, e pela gravidade concreta da conduta supostamente praticada, nos termos do artigo 312,
caput
, do Código de Processo Penal.

Afinal, segundo consta dos autos, o paciente foi acusado de ter, em tese, levado à morte a mãe de seus filhos, sua companheira, mediante vários golpes de faca e por razões da condição do gênero feminino da vítima.

Destaco que o crime pelo qual o paciente é acusado possui pena máxima de 30 (trinta) anos, o que satisfaz o requisito objetivo previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva.

N
o que diz respeito ao pedido de
substituição da prisão por alguma outra medida cautelar,
verifico que é incabível no caso em julgamento, pois, além de estarem presentes os requisitos da restrição da liberdade, as circunstâncias específicas narradas acima indicam a insuficiência de tais medidas.

N
o tocante
à alegação de que o Juízo de 1º grau não realizou a revisão da necessidade de manutenção da prisão dentro do prazo previsto no artigo 316, parágrafo único, do CPP
, tenho que razão também não lhe assiste.

Isso porque a superação do prazo de 90 dias não enseja, de forma automática, o reconhecimento da ilegalidade da prisão.

Trata-se, na verdade, de mera irregularidade, que pode ser sanada com a posterior manifestação da autoridade judiciária competente. E, inclusive, esse é o entendimento já consolidado no âmbito do STJ.

Assim, nesses casos, recomenda-se que a autoridade apontada como coatora revise a necessidade de manutenção da prisão preventiva, caso já não tenha feito nos últimos 90 dias.

Acrescenta-se, ainda, que o STF, quando do julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade de número 6.581 e 6.582, fixou entendimento de que a ausência da reavaliação da prisão preventiva no prazo referido, não implica a revogação automática da custódia preventiva.

Quanto ao argumento de desrespeito à presunção de inocência
, estando a decisão que decretou a prisão preventiva devidamente justificada, não há prejuízo ao aludido princípio, que diz respeito à proibição da antecipação dos efeitos de eventual sentença, como por exemplo, a execução da pena, inscrição do nome do réu no rol dos culpados, suspensão dos direitos políticos e pagamento de custas, o que não ocorreu no presente caso.

Acerca das eventuais circunstâncias subjetivas favoráveis,
cumpre registrar que estas não são, isoladamente, suficientes para justificar uma ordem de soltura, sobretudo quando presentes outros elementos que demonstram o eventual perigo de liberdade do paciente, como, a meu ver, é o caso dos autos, especialmente a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada.

Por fim, registro que, após efetuar consulta ao andamento da ação penal de origem, constato que o processo se apresenta com trâmite regular, inexistindo qualquer óbice à manutenção da custódia enquanto se desenvolve a instrução, não se podendo atribuir, pelo menos no momento, qualquer demora na prática dos atos processuais à autoridade apontada como coatora, que vem conduzindo o processo de forma diligente, imprimindo a celeridade possível ao andamento do feito.

Diante do exposto, em harmonia com o parecer da Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DENEGAR A ORDEM.